Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL. COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEIS. ABALROAMENTO TRASEIRO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. RÉU. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. ASSEVERAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. ASSIMILAÇÃO DO DECIDIDO. FATO INCONTROVERSO. OBJETO DO APELO. RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS AFETANDO O CONDUTOR E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ABALROADO. SUPOSTO ABALO PSÍQUICO. LESÕES CORPORAIS. INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MEROS ABORRECIMENTOS. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO AUTORAL. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. DANOS MATERIAIS. ACOLHIMENTO. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. DECAIMENTO RECÍPROCO E DESPROPORCIONAL. RATEIO CONSOANTE A SUCUMBÊNCIA HAVIDA. PROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. REDISTRIBUIRÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. REVELIA. RÉU CITADO. SUJEIÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE À VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO SENTENCIAL OMISSO. FIXAÇÃO SEGUNDO O ÊXITO E DECAIMENTO HAVIDOS. IMPERIOSIDADE (CPC, ART. 85, §2o e 8o). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Conquanto patenteado que o acidente envolvendo os veículos dos litigantes fora causado pelo réu, porquanto abalroara o automóvel que lhe precedia na corrente de tráfego em sua parte traseira, restando patenteada sua culpa exclusiva pelo havido e, conseguintemente, sua responsabilidade pela indenização dos danos materiais havidos, a germinação de danos morais afetando os lesados demanda a apuração de que as consequências que sobrevieram do fato exorbitam as vicissitudes próprias da vida, qualificando-se como de gravidade suficiente a macular os direitos da personalidade dos vitimados pelo evento danoso (CC, arts. 186 e 927).
2. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, donde emergira a construção segundo a qual somente deve ser reputado ofensa moral juridicamente relevante e indenizável o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida.
3. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento próprios da vida, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
4. Conquanto qualquer acidente automobilístico irradie aos envolvidos transtornos, contratempos e chateações, não é todo sinistro que encerra gravidade suficiente a macular os direitos da personalidade dos vitimados pelo evento, irradiando-lhes dano de natureza moral, tornando inviável que seja extraído esse efeito de sinistro de baixíssima repercussão danosa, decorrente da constatação de que, a par de não ter danificado substancialmente o veículo dos vitimados, não implicara-lhes nenhuma lesão corporal ou efeito passível de irradiar trauma a afetar sua incolumidade psíquica, a despeito, inclusive, de terem sido tratados com indiferença pelo causador do evento lesivo.
5. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e desproporcional, emergindo dessa inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas em ponderação ao que emerge do balanço do havido, de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, §14, e 86).
6. O acolhimento parcial do pedido inicialmente formulado, ensejando a existência de sucumbência recíproca das partes, acarreta a sujeição de ambas aos ônus da sucumbência, apreensão que não sobeja infirmada pelo fato de o réu ter sido revel, porquanto, além de ter dado causa ao acidente veicular que, de sua vez, fora o mote da proposição da lide, fora devidamente integrado à relação processual, ensejando, assim, a germinação do fato constitutivo do encargo da sucumbência que experimentara, não sobejando a decretação de sua revelia, por ter se omitido na promoção de sua defesa, fato apto a alforriá-lo das verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, observado o decaimento experimentado (CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11, e 86).
7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.